Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado.

2. Na hipótese, verifica-se, dos documentos apresentados pela própria agravante, que são efetuadas várias movimentações bancárias de crédito e débito na sua conta-poupança e não somente as apontadas nas razões recursais. A título de exemplo, deve ser consignado que, malgrado tenham sido juntados extratos bancários de apenas 3 (três) meses, nas movimentações referentes ao mês de julho de 2019, constata-se a efetivação de mais de 20 (vinte) operações de crédito e débito na conta bancária, sendo que essas movimentações também podem ser constatadas no mês de agosto do referido ano.

3. Recurso conhecido e desprovido.